Tribunal: TJDFT
Processo: 0726785-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726785-25.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HILTON SILVA BALIEIRO DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o precedente colacionado na decisão combatida não se enquadra no caso concreto, bem como, que há divergência jurisprudencial na Corte Superior referente à matéria em análise. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018